Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
I – O acórdão não contém os vícios alegados pelo embargante-autor.
II – Corrigido, de ofício, erro material no acordão quanto à indicação do parâmetro adotado pela r. sentença para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III – Embargos de declaração parcialmente providos.